Tribunal: TJSP
Processo: 1020819-92.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA NA BOCA DO CAIXA.
1. O autor celebrou contrato de cartão de crédito do tipo credenciamento (ou bom pagador) e, embora tivesse obtido extrato consignando a validade do cartão e a existência de saldo, passou pela experiência constrangedora de ter o cartão recusado na boca do caixa do estabelecimento réu.
2. A defesa não conseguiu comprovar que tivesse

Ementa:
*DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA NA BOCA DO CAIXA.
1. O autor celebrou contrato de cartão de crédito do tipo credenciamento (ou bom pagador) e, embora tivesse obtido extrato consignando a validade do cartão e a existência de saldo, passou pela experiência constrangedora de ter o cartão recusado na boca do caixa do estabelecimento réu.
2. A defesa não conseguiu comprovar que tivesse cientificado o cliente de que o cartão recebido, que seria "provisório", teria prazo de validade exíguo.
3. Sendo assim, temos por configurado abalo moral passível de reparação, conquanto a ser arbitrado em valor módico, considerando-se as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o propósito reparatório e pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento indevido da vítima.
4. Tudo considerado, fixa-se o valor em mil reais, equivalente a cerca de cinco vezes o valor das mercadorias que o autor deixou de adquirir por culpa da ré.
Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020819-
92.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante TIAGO
FRANCISCO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TENDA
ATACADO LTDA. e VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARÕES E SERVIÇOS E
PROCESSAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-92.2019.8.26.0577 -Voto no 51368e
2
VOTO No : 51368e
APEL.No : 1020819-92.2019.8.26.0577
COMARCA : SÃO JOSE DOS CAMPOS
APTE. : TIAGO FRANCISCO DE CARVALHO (JUST. GRAT.)
APDO. : TENDA ATACADO LTDA. e OUTRO
*DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA NA
BOCA DO CAIXA.
1. O autor celebrou contrato de cartão de crédito do tipo
credenciamento (ou bom pagador) e, embora tivesse obtido extrato
consignando a validade do cartão e a existência de saldo, passou
pela experiência constrangedora de ter o cartão recusado na boca
do caixa do estabelecimento réu.
2. A defesa não conseguiu comprovar que tivesse cientificado o
cliente de que o cartão recebido, que seria “provisório”, teria prazo
de validade exíguo.
3. Sendo assim, temos por configurado abalo moral passível de
reparação, conquanto a ser arbitrado em valor módico,
considerando-se as circunstâncias do caso, a capacidade
econômica das partes, o propósito reparatório e pedagógico da
condenação e a vedação ao enriquecimento indevido da vítima.
4. Tudo considerado, fixa-se o valor em mil reais, equivalente a
cerca de cinco vezes o valor das mercadorias que o autor deixou
de adquirir por culpa da ré.
Recurso provido.*
A r. sentença de fls. 153/155, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação indenizatória ajuizada por Tiago Francisco de Carvalho contra
Tenda Atacado Ltda. e outro, ao reconhecer que a recusa do cartão do autor na boca
do caixa configurou mero aborrecimento.
Inconformado, ele apela insistindo na falha da prestação de
serviços da ré e no direito à reparação dos danos morais sofridos. Pugna pela
reforma do julgado nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
De acordo com a inicial, em maio/2019 o autor teria celebrado
com a ré contrato de cartão de crédito do tipo de credenciamento (ou de “bom
pagador”), por intermédio do qual lhe teria sido fornecido limite de compras em
estabelecimentos do grupo Tenda até o limite de R$ 720,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-92.2019.8.26.0577 -Voto no 51368e
3
Afirmou ter realizado compras na data de 31.5.2019, sem
problemas. Mas que, no dia 12.6.2019, apesar de constar que teria um saldo
disponível de R$ 261,36, seu cartão teria sido recusado na boca do caixa, causando-
lhe constrangimentos e humilhação perante os demais clientes do estabelecimento.
Em contato com a ré, ela teria lhe informado que o cartão em
sua posse seria provisório e estaria com a validade vencida. Apenas com o
recebimento e desbloqueio do cartão definitivo é que poderiam ser realizadas novas
compras.
Assevera não ter sido informado dessa sistemática. Buscou a
condenação da ré no pagamento da importância de R$ 9.980,00, a título de
indenização pelos danos morais a ele causados.
É bem verdade que a mensagem via SMS enviada ao celular do
cliente (fls. 12) consigna a aprovação de um cartão “provisório”. Mas não consigna
seu prazo de validade.
Além disso, o extrato extraído pelo autor em 12.6.2019 (data
dos fatos) informa a existência de um saldo disponível de R$ 261,36 e que o cartão
se encontra “ativo” (fls. 14).
Consta ainda que a atendente contatada pelo autor via “chat”
disponibilizado no sítio eletrônico da ré, confirmou a perda da validade do cartão
como motivo para a recusa pelo estabelecimento comercial.
As faturas e planilha trazidas com a contestação (fls. 88/90) dão
conta de que o número do cartão continuou o mesmo, não havendo nenhum indício
de que o cliente, efetivamente, tivesse sido cientificado da perda de validade do
cartão “provisório”. Ao reverso, como visto acima, na data dos fatos ele teve o
cuidado de retirar um extrato que informava que o cartão estava ativo e com saldo
disponível.
Enquanto o teor da conversa eletrônica travada com a preposta
da ré confirma a alegação de que o autor teria sido impossibilitado de levar as
compras, por motivo de bloqueio de seu cartão na boca do caixa.
A desorganização administrativa da ré é espantosa e digna de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-92.2019.8.26.0577 -Voto no 51368e
4
registro.
Essa experiência é, sim, passível de provocar abalo psíquico
passível de reparação. Não pelo montante exigido pelo autor, assinale-se desde logo.
Quanto a esse aspecto, considerando-se que a lei não prevê
padrão de aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então,
aquele genérico para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do
CC de 1916, e artigos 927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e
parágrafo único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser
solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão"
(Humberto Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, tendo-se em vista as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (o autor litigou sob os benefícios da gratuidade da
Justiça), as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, e a
vedação ao enriquecimento indevido da vítima, temos por adequada a fixação do
montante indenizatório no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), equivalentes a cerca
de cinco vezes o valor da compra que o autor deixou de realizar por culpa da ré.
Com isso, invertem-se os ônus da sucumbência. Honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020819-92.2019.8.26.0577 -Voto no 51368e
5
sucumbência são fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente
a ação indenizatória e condenar a ré nos encargos da sucumbência, nos termos do
voto.
MELO COLOMBI
Relator